Tribunal: STF
Processo: ARE 1387884
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-04
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Ministério Público do Estado de Santa Catarina interpôs agravo interno de decisão em que converti o julgamento em diligência, com determinação ao Juízo de primeira instância para que remeta os autos ao órgão acusatório, a fim de oportunizar ao Ministério Público a propositura de acordo de não persecução penal, observados os requisitos previstos na legislação, passível de controle nos termos do art. 28-A, § 14, do Código de Processo Penal.



    Sustenta, em síntese, a perda de objeto do recurso extraordinário, uma vez já ofertado o acordo de não persecução penal em cumprimento à decisão proferida no HC 214.948.



    A parte agravada, intimada, não se manifestou.



    É o relatório. 



    2. O agravo interno, protocolado por Procurador de Justiça, foi interposto no prazo legal. Conheço do recurso.



    Ao apreciar o HC 214.948, impetrado em favor do recorrido, deferi o pedido, em 14/2/2023, para reconhecer a retroatividade do art. 28-A do Código de Processo Penal e determinar que o Juizado Especial Criminal e Delitos de Trânsito da comarca de Joinville/SC (Processo n. 0009558-14.2015.8.24.0038) remeta os autos ao órgão acusatório, a fim de oportunizar ao Ministério Público a propositura de acordo de não persecução penal, observados os requisitos previstos na legislação, passível de controle nos termos do art. 28-A, § 14, do Código de Processo Penal. 



    Uma vez que o recurso extraordinário se limita à pretensão de viabilização de oferta do acordo de não persecução penal e, considerando a decisão por mim proferida no HC 214.948, reconheço a perda do objeto do recurso extraordinário com agravo.



    Em casos fronteiriços, esta Suprema Corte firmou orientação no sentido de que a perda superveniente do objeto do writ constitucional tem como consequência a extinção do processo (HC 192.940, Ministra Rosa Weber; HC 117.747 AgR, Ministra Cármen Lúcia; HC 84.077, Ministro Gilmar Mendes).



    3. Ante o exposto, reconsidero a decisão agravada e julgo prejudicado o recurso extraordinário com agravo.



    4. Intime-se. Publique-se. Comunique-se.



Brasília, 4 de setembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente